Tribunal: TCU
Processo: 038.921/2012-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6704/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente monitoramento foi autuado com vistas a verificar o cumprimento da determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 4928/2012-TCU-Segunda Câmara , ao apreciar a representação formulada pela Procuradoria Regional do Trabalho da 11a Região sobre possíveis irregularidades na execução do Convênio n.o 263/2005 celebrado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no Estado do Amazonas e o Governo do Amazonas para a execução de obras e serviços do porto de Borba (AM), sob o valor estimado de R$ 5.794.352,39, no bojo do TC Processo 032.601/2010-7 ; Considerando que o aludido item 1.7.1 do Acórdão 4.928/2012 foi prolatado pela 2a Câmara do TCU nos seguintes termos: " (...) 1.7. Determinações: 1.7.1. ao Dnit, que no prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir de 7 de agosto de 2012, data prevista para apresentação da prestação de contas dos recursos do Convênio 263/2005-DAQ/Dnit informe a este Tribunal a respeito da situação da referida avença ;" Considerando que, por meio do Ofício n.o 1260/2013/AUD1NT-DNIT, o Dnit-AM informou que a referida avença teria sido prorrogada, tendo estabelecido o dia 23/2/2015 como novo termo final; Considerando, dessa forma, que, como o cumprimento do item 1.7.1 do referido aresto somente poderia ocorrer após fevereiro de 2015, foi determinado o sobrestamento dos autos por meio do Despacho acostado à Peça 12, de abril de 2014; Considerando que, após o término da vigência do referido convênio, o Dnit-AM analisou e aprovou técnica e financeiramente a prestação de contas dos recursos do Convênio n.o 263/2005; Considerando que, ao proceder à análise da resposta encaminhada pelo Dnit-AM, a unidade técnica assinalou a comprovação da boa e regular aplicação dos recursos destinados ao Convênio n.o 263/2005; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica propôs considerar cumprida a determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 4928/2012-TCU-Segunda Câmara em face das informações trazidas pelo Dnit-AM a respeito da prestação de contas dos recursos do Convênio n.o 263/2005; Considerando, dessa forma, que o presente processo pode ser apensado definitivamente ao processo originário (TC Processo 032.601/2010-7 ), pois, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, o objetivo do presente monitoramento teria sido alcançado; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar cumprida a determinação prolatada pelo item 1.7.1 do Acórdão 4928/2012-TCU-Segunda Câmara ao Dnit-AM, além de prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.921/2012-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia). 1.2. Entidade: Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. fazer o correspondente registro na ata da presente sessão de julgamento e, a partir daí, promover o envio da subjacente determinação interna para que, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, a unidade técnica adote as seguintes medidas: 1.7.1. retire o sobrestamento do presente processo determinado anteriormente pelo Despacho acostado à Peça 12, de abril de 2014, nos termos do art. 47, § 3o, da Resolução TCU no 259, de 2014; 1.7.2. envie a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado do Amazonas e à Procuradoria Regional do Trabalho da 11a Região, para ciência; e 1.7.3. promova o definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 032.601/2010-7 , em obediência aos arts. 36 e 37 da Resolução TCU n.o 259, de 2014.